Tribunal: TJES
Processo: 5000197-82.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-82.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
COATOR: Vila Velha - Comarca da Capital - 5o Juizado Especial e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000197-82.2024.8.08.9101

IMPETRANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAÚDE - APS

AUTORIDADE COATORA:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PREJUDICADO O INTERESSE DE AGIR.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha - ES, no processo de n° 5006608-82.2024.8.08.0035, que determinou, liminarmente, ao Impetrante que liberasse 60 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana.

Pretende o impetrante pela revogação da
liminar e pela atribuição de efeito suspensivo ao presente
mandamus
.

Pois bem.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança contra ato praticado por Juizado Especial, conforme previsto na Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“
Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

Após consulta ao sistema do TJES, notei que foi proferida sentença no processo originário em 21/05/2024. Sendo assim, encontra-se devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo o impetrante de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido.

Em suma, uma vez proferida sentença no processo originário, encontra-se prejudicado, por perda de objeto, o julgamento de eventual mandado de segurança. Portanto, qualquer provimento jurisdicional aqui lançado restará sem efeito, já que a questão está resolvida.

Pelos fundamentos expostos, declaro
PREJUDICADO
o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)